Tribunal: TJMT
Processo: 1035643-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035643-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVANTE), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVADO), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (AGRAVADO), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS FUTUROS. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO DA PERFORMANCE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Triângulo S/A contra decisão proferida em sede de impugnação ao quadro geral de credores, no bojo de recuperação judicial, que reconheceu a natureza concursal de crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis, sob o fundamento de que os créditos cedidos não estariam “performados” à data do ajuizamento da recuperação, afastando, por conseguinte, a extraconcursalidade da garantia. O agravante pleiteia o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito de R$ 111.404,04, originado da Cédula de Crédito Bancário nº 674.804, garantida por cessão fiduciária de recebíveis oriundos de operações com cartões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis futuros, mesmo que não performados até a data do pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão fiduciária de crédito transfere, desde a contratação, a titularidade resolúvel dos direitos creditórios ao credor fiduciário, de modo que tais créditos deixam de integrar o patrimônio da empresa em recuperação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a extraconcursalidade do crédito garantido por cessão fiduciária não depende da performance dos recebíveis até a data do pedido de recuperação judicial, bastando a validade e anterioridade da garantia fiduciária.

5. O contrato de cessão fiduciária regularmente celebrado e com objeto determinado é suficiente para constituir a garantia, sendo desnecessária a individualização ou segregação patrimonial dos créditos cedidos, inclusive em se tratando de recebíveis futuros.

6. A exigência de que os créditos estejam performados viola o texto expresso do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, além de contrariar a ratio decidendi dos precedentes vinculantes do STJ, que reconhecem a natureza extraconcursal dos créditos garantidos fiduciariamente, independentemente do momento de sua exigibilidade.

7. A tentativa de submeter ao processo de recuperação judicial crédito que já se encontra excluído do patrimônio do devedor – por força de direito real de garantia validamente constituído – afronta o regime legal da recuperação e os princípios da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

8. O entendimento de que a “performance” seria requisito para a extraconcursalidade encontra-se superado pela jurisprudência do STJ, que reconhece como irrelevante o momento da geração dos créditos, desde que a cessão fiduciária tenha sido regularmente formalizada antes do pedido recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cessão fiduciária regularmente pactuada, ainda que tenha por objeto créditos futuros não performados, constitui garantia extraconcursal nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

2. É irrelevante, para fins de extraconcursalidade, o momento em que os créditos cedidos fiduciariamente se tornam exigíveis, bastando a validade e anterioridade da constituição da garantia.

3. A ausência de segregação patrimonial ou de individualização dos recebíveis não compromete a validade da cessão fiduciária nem altera a natureza extraconcursal do crédito garantido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49, caput e § 3º; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.033.670/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15.09.2025, DJEN 18.09.2025. STJ, REsp 2.176.046/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 29.08.2025. STJ, AgInt no REsp 2032341/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023. STJ, AREsp 2.787.595/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2025, DJEN 06.05.2025. TJ-MT, AI 1035816-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 19.12.2024. TJ-SP, AI 2251089-10.2024.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, j. 11.10.2024. TJ-GO, AI 5282835-13.2024.8.09.0000, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 07.08.2024. TJ-MG, AI 3359249-12.2023.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO TRIÂNGULO S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do incidente de impugnação de crédito nº 1008032-94.2025.8.11.0041, distribuída no bojo da Recuperação Judicial das empresas
L. J. COSSUL LTDA., COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA.
e
PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA.,
que julgou improcedente o incidente, mantendo o crédito da instituição financeira inscrita no rol de credores.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em síntese, que o crédito objeto da impugnação é garantido integralmente por cessão fiduciária de recebíveis, firmado em 21/12/2021, com vencimento em 25/11/2024, cuja garantia abrange 100% do saldo devedor.

Argumenta, ainda, que, conforme o art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os créditos com garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo irrelevante se já foram ou não performados.

Destaca precedente desta Corte Estadual no qual foi negado pedido de suspensão das travas bancárias, reconhecendo-se a extraconcursalidade dos créditos garantidos por cessão fiduciária mesmo se futuros, ao passo que a decisão recorrida aplica interpretação extensiva e inovadora ao artigo 49, § 3º, da LRF, subvertendo a segurança jurídica dos contratos bancários ao submeter crédito extraconcursal ao regime concursal.

Com tais argumento, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com fim de sobrestar a decisão recorrida, afastando a submissão do crédito do
TRIBANCO dos efeitos da recuperação judicial.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por este Relator (Id. 323575356).

Contrarrazões das devedoras no Id. 328754352, alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, defendeu o acerto da decisão impugnada, sob o argumento de que devem se sujeitar ao processo recursal os crédito cuja garantia se refere a “crédito futuro não performado”, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio Ferreira de Freitas
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 330997864).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILAR - DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os agravados alegam a ausência de dialeticidade recursal, defendendo que o Banco agravante se limitou a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem enfrentar diretamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Não obstante a manifestação, entendo que a preliminar não prospera.

A instituição financeira agravante

parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando suficientemente os pontos da decisão proferida e acerca dos quais busca a reforma. Outrossim, ainda que tenha repetido argumentos já lançados em outros expedientes apresentados nos autos de origem, tal circunstância, por si só, não enseja ofensa à dialeticidade, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste Eg. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (g.n).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (g.n).

Desse modo, à míngua de elementos concretos acerca do alegado,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

O recurso é adequado e cabível, por força do disposto no art. 1.015, XIII c/c art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

Como é cediço, o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar no mérito da causa nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Triângulo S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, ao julgar impugnação ao quadro geral de credores formulada pela instituição agravante, reconheceu a natureza concursal de crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis, sob o argumento de que os créditos futuros cedidos não estariam performados à época do ajuizamento da recuperação judicial, afastando a garantia fiduciária.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]No caso concreto, a impugnação foi apresentada tempestivamente e está acompanhada de argumentos jurídicos relevantes, razão pela qual deve ser conhecida Nos termos do caput do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos, independentemente de sua natureza ou classificação. Todavia, o § 3º do mesmo dispositivo legal prevê exceção à regra geral: [...]

No caso concreto, o impugnante busca a aplicação dessa regra de exclusão, argumentando que é titular de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, e que, por isso, detém posição jurídica equiparável à de proprietário fiduciário, razão pela qual o crédito deveria ser considerado extraconcursal. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem delineando de forma clara que a extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária ou cessão fiduciária de crédito limita-se ao valor do bem dado em garantia, devendo eventual saldo devedor ser habilitado como crédito quirografário. Senão, vejamos: [...]

Seguindo por esta hermenêutica, o Enunciado nº 51 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal corrobora esta interpretação ao estabelecer que "o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial". Tal enunciado demonstra que a extraconcursalidade dos créditos garantidos por propriedade fiduciária não é absoluta, limitando-se ao valor efetivamente garantido. Os créditos cedidos fiduciariamente em garantia e já performados até a data da propositura da recuperação judicial integram o patrimônio do credor fiduciário, de modo que, por força do § 3º do artigo 49 da legislação de regência, não se submetem aos efeitos da recuperação. Por outro lado, no que tange aos créditos ainda não performados, isto é, inexistentes sob o ponto de vista da exigibilidade, até a data do ajuizamento do pedido, não há que se falar em constituição válida da propriedade fiduciária. Aplicando esse entendimento ao caso concreto, observa-se que a impugnante não comprovou a existência de patrimônio segregado nem a plena satisfação de seu crédito pelas garantias fiduciárias avençadas. Ao contrário, os documentos colacionados evidenciam que os recebíveis foram utilizados parcialmente para a amortização da dívida, subsistindo saldo devedor que, por não estar mais coberto por garantia fiduciária ativa e eficaz, submete-se, sem exceção, ao regime concursal. Trata-se, portanto, de saldo remanescente de obrigação parcialmente garantida, que se reveste, à luz da legislação e da jurisprudência, de inequívoca natureza quirografária. A exclusão pretendida pelo banco impugnante encontra óbice jurídico intransponível, sobretudo diante da inexistência de separação patrimonial efetiva ou alienação plena dos bens fiduciários capazes de satisfazer integralmente a dívida. A tentativa de manter natureza extraconcursal para um crédito que, de fato, não mais possui vínculo material com os bens garantidores originais, afronta os princípios da isonomia entre credores, da paridade de tratamento e da preservação do interesse coletivo, pilares do regime recuperacional brasileiro, como delineado no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Logo, revela-se ineficaz a cessão fiduciária anteriormente pactuada, haja vista que a propriedade fiduciária, como garantia de obrigação anterior ao pedido de recuperação judicial, não pode ser constituída após o marco temporal estabelecido no caput do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005. Nada obstante, se o saldo descoberto pela garantia se sujeita ao concurso recuperacional, com maior razão deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial o crédito cuja garantia nem sequer se perfectibilizou pela inexistência material do bem ao tempo do pedido. A mera existência formal da cláusula de garantia não é suficiente para afastar a sujeição do crédito à recuperação, sendo indispensável a comprovação de que a titularidade fiduciária está sendo efetivamente exercida, o que não se verifica no presente caso. Feitas tais considerações, é certo que a análise da realidade fática do crédito, tendo como referência o marco temporal estabelecido pelo legislador no caput do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, conduz à conclusão de que os recebíveis futuros de cartão de crédito, não performados ao tempo do pedido recuperacional, configurando meras expectativas de direito, sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial, classificando-se na categoria de credores quirografários. Além disso, a própria dinâmica contratual trazida aos autos pela parte impugnante demonstra que os créditos objeto da cessão fiduciária estavam sendo livremente movimentados pela devedora até a data do pedido de recuperação judicial, inexistindo qualquer evidência de bloqueio, segregação em conta vinculada ou controle exclusivo do banco cessionário. Conforme enfatizado pela doutrina especializada, “o ponto decisivo é a efetiva desvinculação do bem ou valor da esfera patrimonial da devedora, pois só assim se concretiza a natureza extraconcursal da relação” (Fábio Ulhoa Coelho, Comentários à Lei de Recuperação e Falência, 17ª ed., Saraiva, p. 261). Por conseguinte, verifica-se que o crédito objeto da presente impugnação, por ter origem anterior ao pedido de recuperação e por não ter sido demonstrada sua segregação ou exclusão fática da esfera patrimonial da devedora, deve ser considerado como crédito concursal, plenamente sujeito aos efeitos do processo de soerguimento.

Dessa forma, não há amparo legal ou jurisprudencial para o pleito de exclusão, sendo correta a decisão da Administradora Judicial ao manter o crédito na relação de credores, classificado como quirografário.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 9º, II e III c/c 15, II, ambos da Lei n.º 11.101/2005,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente impugnação de crédito, mantendo-se o quadro de credores conforme consolidado pela Administradora Judicial.

Condeno a parte impugnante às custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se nos autos e arquivem-se os autos definitivamente com as baixas necessárias. [...]” (Id. 321303398 – PJe de origem)

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da concursalidade – ou não – do crédito garantido por cessão fiduciária de crédito, estampada em recebíveis futuros, bem como a relevância da data em que referidos créditos foram performados.

Pois bem.

Da detida análise da pretensão recursal, e com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, entendo que a decisão recorrida merece reforma.

Verifica-se que o Banco Triângulo S.A. foi arrolado na relação de credores da recuperação judicial dos agravados, na qualidade de titular de crédito no valor de R$ 111.404,04, classificado como quirografário. Consta dos autos que referido crédito decorre da Cédula de Crédito Bancário n.º 674.804, pactuada em 21/12/2021, com vencimento em 25/11/2024, garantida por cessão fiduciária de recebíveis, tendo o devedor ofertado, como lastro, recebíveis oriundos de operações com “cartão de crédito, débito e vales-benefício”, conforme expressamente consignado no instrumento contratual (Id. 184922938 – PJe de origem).

A cessão fiduciária de crédito possui natureza jurídica de garantia fiduciária prestada em determinada relação obrigacional, por meio da qual o emitente do título transfere ao credor a titularidade de determinados direitos creditórios – em geral, recebíveis futuros – para assegurar o cumprimento da obrigação principal, usualmente decorrente de operações de crédito. Nessa conformação, o banco torna-se proprietário fiduciário dos créditos cedidos até o integral adimplemento da obrigação.

Nos termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, submetem-se aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, prevendo o § 3.º as exceções à mencionada regra, nos seguintes termos:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.”

À luz do referido dispositivo legal, e em consonância com o entendimento da jurisprudência majoritária sobre a matéria, o crédito garantido fiduciariamente não se submete aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que os direitos cedidos fiduciariamente integram o patrimônio do credor fiduciário, em razão da propriedade resolúvel que lhe é conferida, e não o patrimônio do devedor em recuperação.

Nessa linha de compreensão, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que os créditos gravados com garantia fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, justamente em razão da sua natureza jurídica específica, inerente à modalidade contratual em apreço. Vejamos:

“[...] 1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária
. Precedentes. 1.1. Tem-se expressamente assegurado no comando legal (art . 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005) que
"prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais", afastando por completo não apenas o bem, mas o próprio contrato por ele garantido, dos efeitos da recuperação judicial.
2. Ademais, "a. renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5º, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)" - (REsp 1338748/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/06/2016). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2076539 SP 2021/0383888-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (g.n)

“[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal.
2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que a garantia fiduciária foi regularmente constituída, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2255637 SP 2022/0371778-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) (g.n)

No caso em exame, é incontroverso que o crédito detido pela instituição financeira agravante está garantido por cessão fiduciária de créditos futuros, com precisa discriminação das garantias ofertadas pela devedora, o que, a toda evidência, afasta referido crédito dos efeitos do processo concursal.

Não obstante, o Juízo
a quo,
ao apreciar a questão, entendeu que a extraconcursalidade dos créditos estaria condicionada à data em que foram “performados”, se antes ou depois do ajuizamento da recuperação judicial. Em síntese, reputou-se que os créditos já adimplidos – ou
performados
–, cujos valores eram exigíveis ao tempo do pedido, integrariam o patrimônio do credor fiduciário e, por isso, seriam excluídos do processo concursal; ao revés, as prestações correspondentes a recebíveis gerados após essa data –
não performados
–, por ainda inexistirem sob o ponto de vista da exigibilidade, deveriam ser considerados concursais.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado, para fins de constituição válida da garantia fiduciária, no âmbito da cessão fiduciária de recebíveis, mostra-se irrelevante a data em que o crédito é gerado, vencido ou exigido, porquanto a garantia fiduciária está atrelada à validade e à eficácia do contrato de cessão, por meio do qual se constitui, desde o momento da contratação, a propriedade fiduciária, como direito real de garantia em favor do credor.

De igual modo, a exigência de prévia segregação patrimonial ou de bloqueio específico dos valores cedidos tampouco encontra amparo no ordenamento jurídico. A cessão fiduciária se aperfeiçoa mediante instrumento contratual, sendo suficiente a delimitação do objeto e a formalização do ajuste – requisitos que o título sob exame, de forma incontestável, preenche –, inexistindo qualquer base legal para fracionar ou cindir o crédito em razão da data em que os respectivos recebíveis foram performados.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência reiteradamente afirmada pela Terceira e Quarta Turma do c. STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITOS FUTUROS. EXTRACONCURSALIDADE.
DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO
.
RECONHECIMENTO DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DOS CRÉDITOS NÃO PERFORMADOS
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. A individualização dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente não é requisito legal para validade da cessão fiduciária, em razão da natureza fungível dos direitos creditórios e da inexistência de previsão legal específica. 4.
A cessão fiduciária opera a transferência da titularidade resolúvel ao credor fiduciário desde a contratação
,
ainda que os créditos sejam futuros e não performados
, razão pela qual
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
afasta a distinção entre créditos performados e não performados para efeito de submissão aos efeitos da recuperação judicial
, reconhecendo a extraconcursalidade de ambos, quando garantidos fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial provido para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito titularizado pelo recorrente, ainda que não performado até a data do pedido de recuperação judicial.”
(REsp n. 2.033.670/SP, relatora Ministra
DANIELA TEIXEIRA
,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 15/9/2025,
DJEN de 18/9/2025
.) (g.n)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. STAY PERIOD. FALTA DE PREQUESTIONAENTO.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS A PERFORMAR
.
EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO
. RENÚNCIA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto por empresa em recuperação judicial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a extraconcursalidade de crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não performados.
2. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que o crédito garantido fiduciariamente não se submete à recuperação judicial, pois é de propriedade resolúvel do credor,
independentemente do momento em que é performado
. 3. A extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária ou cessão fiduciária de crédito limita-se ao valor do bem dado em garantia, devendo eventual saldo devedor ser habilitado como crédito quirografário. 4. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se caracterizando com a execução do título. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
(REsp n. 2.176.046/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 25/8/2025,
DJEN de 29/8/2025
.) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS.
AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL
. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO. 1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação. 2. O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial, por força do art. 49, § 3º, da Lei n. 11 .101/2005, pois é de propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa recuperanda.
3. É desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento da recuperação.
Precedentes . 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso . 5. Agravo interno desprovido.”
(
STJ - AgInt no REsp: 2032341 SP
2022/0318969-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 16/10/2023) (g.n)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL
. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que
o crédito garantido fiduciariamente não se submete à recuperação judicial
, pois é de propriedade resolúvel do credor,
independentemente do momento em que é performado.
4. A extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária ou cessão fiduciária de crédito limita-se ao valor do bem dado em garantia, devendo eventual saldo devedor ser habilitado como crédito quirografário. [...]” (AREsp n. 2.787.595/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA
, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVADA. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor,
não se submetem à recuperação judicial da empresa
, nos termos do enunciado da Súmula 480 desta Corte" (AgInt no AREsp n. 2.090.386/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023),
de forma que "é desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento da recuperação"
(AgInt no REsp n. 1.932.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) 2. "É dispensável a discriminação individualizada de todos os títulos representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário, ante a inexistência de previsão legal e a impossibilidade prática de determinação de títulos que eventualmente não tenham sido emitidos no momento da cessão fiduciária." (AgInt no REsp n. 1.906.868/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.041.801/MG, relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA
, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (g.n)

Com efeito, ainda que os devedores agravados sustentem que a extraconcursalidade não se aplicaria a créditos futuros ou não performados e, ademais, que, tratando-se de recebíveis de cartão de crédito, seria imprescindível a existência atual do crédito no plano fático, tais alegações não prosperam. A constituição da garantia fiduciária se dá com a celebração do contrato, perfectibilizando a garantia sobre o direito creditório livremente ofertado, de modo que a existência futura dos créditos não obsta a validade da cessão fiduciária, porquanto o objeto da garantia é o direito creditório representado, e não apenas o título que o materializa.

No tocante à alegação de que a extraconcursalidade implicaria privilégio indevido ao credor fiduciário, olvidam os agravados que se cuida de direito real de garantia expressamente previsto em lei, o qual opera a exclusão do respectivo ativo da empresa em recuperação e, portanto, não vulnera o princípio da igualdade entre credores, por decorrer de clara previsão contida no art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Nessa linha de intelecção, impõe-se a reforma da decisão objurgada, porquanto inexiste previsão legal ou orientação jurisprudencial sólida que ampare a submissão do credor titular de garantia fiduciária aos efeitos do processo de recuperação judicial.

Aliás, corroborando o entendimento assinalado, cito a jurisprudência já manifestada por este Eg. Sodalício:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. TRAVAS BANCÁRIAS. SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA NA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
O crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial
, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que a propriedade fiduciária se constitui no momento da contratação,
sendo irrelevante o momento em que é performado
.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os créditos cedidos fiduciariamente não se sujeitam ao processo concursal, ainda que os recebíveis não tenham sido formalmente individualizados ou performados na data do pedido de recuperação judicial
.
5. Os recebíveis oriundos de cessão fiduciária não se enquadram como “bens de capital” para fins de aplicação da parte final do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual não há impedimento legal para a manutenção das retenções (travas bancárias) durante o stay period. 6. A flexibilização da garantia fiduciária depende de demonstração robusta e concreta da imprescindibilidade da liberação dos valores para a consecução do plano de recuperação judicial, ônus processual que não foi devidamente cumprido pelos agravantes, que não comprovaram o impacto financeiro efetivo da restrição sobre a viabilidade econômica da empresa. 7. A prevalência do princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, o afastamento do direito de propriedade do credor fiduciário ou a violação do equilíbrio contratual, especialmente na ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem risco concreto e incontornável à continuidade das atividades empresariais. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1035816-09.2024.8.11.0000, Relator.: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/12/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024) (g.n)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
CESSÃO

FIDUCIÁRIA
.
ANTERIORIDADE DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO.
IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO DA
PERFORMANCE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Restou comprovado que as cessões fiduciárias foram constituídas e registradas em cartório antes do pedido de recuperação judicial, o que atrai a incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a propriedade fiduciária se constitui no momento da contratação,
sendo irrelevante o momento da performance dos créditos
, bastando a anterioridade da garantia em relação ao pedido recuperacional.
5. A manifestação do Administrador Judicial não vincula o juízo, que forma convicção a partir da análise da prova documental apresentada. 6. Caracterizada a litigiosidade pela resistência das recuperandas à pretensão de exclusão do crédito, é cabível a condenação em honorários advocatícios, não incidindo a vedação prevista no art. 7º-A, § 8º, da Lei nº 11.101/2005. 7. A majoração dos honorários em sede de embargos de declaração observa o art. 85, § 2º, do CPC, não configurando reformatio in pejus. [...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022852-47.2025.8.11.0000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES (Juiz de Direito Convocado), Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025) (g.n)

Ainda, na mesma linha do entendimento manifestado pelo Tribunal Superior, é a jurisprudência manifestada pelos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITOS CREDITÓRIOS. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 49, § 3º, LEI 11 .101/05. 1. O crédito oriundo de cédula de crédito bancário garantida integralmente por cessão fiduciária em garantia de títulos de crédito e direitos creditórios não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05. 2. Não há que se distinguir os créditos performados daqueles a performar, pois a propriedade fiduciária é constituída no momento da sua contratação. Precedente. 3. Tratando-se de cessão fiduciária de direitos creditórios, o respectivo contrato deve indicar, precisamente, o crédito objeto de cessão, e não o título representativo desse crédito, que pode não ter sido sequer emitido ainda. Precedentes. 4. Agravo de instrumento provido.”
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 22510891020248260000 São José do Rio Preto, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 11/10/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:
11/10/2024
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. PERFORMADO OU NÃO PERFORMADO À DATA DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESINFLUENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJGO. ESPECIFICAÇÃO DE TÍTULOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO TJGO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por força do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à Recuperação Judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes do STJ e do TJGO. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante o momento em que a cessão de recebíveis é performado, se antes ou depois do processamento da Recuperação. Precedentes do TJGO. 3. É dispensável a discriminação individualizada de todos os títulos representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário, ante a inexistência de previsão legal e a impossibilidade prática de determinação de títulos que eventualmente não tenham sido emitidos no momento da cessão fiduciária. Precedentes do TJGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”
(
TJ-GO
52828351320248090000, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS - SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DO DEVEDOR-CEDENTE - INOCORRÊNCIA - DISTINÇÃO ENTRE "CRÉDITOS PERFORMADOS" E "NÃO PERFORMADOS" - IRRELEVÂNCIA - EXTRACONCURSALIDADE VERIFICADA. Segundo entendimento consolidado de Tribunal Superior, o credor fiduciário não se sujeita à habilitação de crédito como os demais credores, uma vez que os bens adquiridos fiduciariamente ostentam propriedade resolúvel e lhe pertence até o resgate da dívida, sendo irrelevante o momento em que é performado, se antes ou depois do pedido de homologação do plano de recuperação. Recurso provido.”
(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 3359249-12 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.335924-9/000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 18/04/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/04/2024)

Desta feita, incorreu em equívoco interpretativo o juízo de primeiro grau ao exigir a denominada “performance” como requisito para a constituição da propriedade fiduciária e para o reconhecimento da extraconcursalidade, porquanto os direitos de crédito cedidos fiduciariamente pelo devedor – em garantia de obrigações regularmente pactuadas – desde logo passam a integrar o patrimônio do credor fiduciário, afastando, por conseguinte, o correspondente crédito dos efeitos da recuperação judicial.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO TRIÂNGULO S/A,
para reformar a decisão agravada,
reconhecendo a natureza extraconcursal
do crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis, estampada na
Cédula de Crédito Bancário nº 674.804,
nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, determinando a exclusão do referido crédito do quadro geral de credores.

Inverto, por conseguinte, o ônus da sucumbência, condenando os agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025